Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL.PRELIMINAR DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.CONTRATO. ASSINATURA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E VÍCIO CONSENTIMENTO. DANO MORAL E REPETIÇÃO INDÉBITO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Em âmbito recursal, é defeso inovar seja na causa de pedir, seja no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal se o argumentos deduzidos em sede de apelação evidenciam os motivos de fato e de direito.
3.A despeito de a antecipação da tutela recursal ser cabível em sede de apelação, não foi verificado para este fim o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
4. Não se evidenciando abusividade, nem tampouco ausência do dever de informação acerca do negócio jurídico celebrado, não cabe ao Poder Judiciário modificar obrigações livremente estabelecidas .
5. Recurso conhecido e não provido.